Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014101-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), G. CARDOSO DE AMORIM & CIA LTDA - CNPJ: 10.856.622/0001-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO QUIRINO CANDIDO - CPF: 696.648.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLACIETE CARDOSO DE AMORIM - CPF: 593.566.691-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE ARAUJO DA SILVA - CPF: 004.836.261-12 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DOCUMENTO EM CÓPIA. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença de ação monitória ajuizada por instituição financeira, fundada em contrato bancário e planilha de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há necessidade de apresentação do documento original para formação do título executivo; (ii) verificar se a planilha apresentada é suficiente para comprovar a liquidez da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 425, VI, do CPC confere às cópias o mesmo valor probatório dos originais, inexistindo necessidade de apresentação do documento original.

4. A jurisprudência do STJ admite que a prova escrita em cópia pode amparar ação monitória, cabendo ao juiz avaliar sua suficiência.

5. No caso concreto, a planilha apresentada contém saldo consolidado e permite aferir a evolução do crédito, afastando a alegação de iliquidez.

6. Ademais, a sentença de procedência da ação monitória transitou sem interposição de apelação, não sendo possível rediscutir matéria preclusa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a apresentação do documento original em ação monitória, pois as cópias possuem valor probatório equivalente (CPC, art. 425, VI). 2. O saldo consolidado constante da planilha é suficiente para aferir a liquidez do título executivo, afastando alegação de iliquidez em exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, e 700.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
G. Cardoso de Amorim & Cia Ltda - ME
e
Fabio Quirino Candido
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Alta Floresta, nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o nº 1005212-20.2019.8.11.0007, ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante esclarece que “
discute-se a execução promovida pelo recorrido em face dos recorrentes com fundamento em alegada dívida decorrente de operações de crédito. O recorrido ajuizou uma ação monitória visando à cobrança de um montante supostamente devido, instruída com termos de adesão e uma planilha de débitos. As

adesões remontam a datas em 2011 e 2013, enquanto a planilha de cálculos apresentada inicia em 2016, deixando sem comprovação o período compreendido entre os contratos e os débitos apontados.
” (Id.
284295362 - Pág. 5
)

Afirma que o título é ilíquido, uma vez que “ao apresentar a planilha com débitos a partir de 2016, não forneceu informações suficientes para aferir a totalidade dos valores cobrados, negligenciando a necessidade de esclarecer a origem dos créditos desde os contratos firmados em 2011. A planilha falha em identificar com precisão os componentes do débito, e a descrição genérica dos valores e encargos sem a devida comprovação dos antecedentes financeiros compromete o caráter líquido da obrigação.”

Defende que há cerceamento de defesa pela ausência de documentos essenciais o que “compromete a idoneidade e clareza do título executivo, prejudicando sobremaneira os direitos e garantias processuais do recorrente.”

Aduz que é necessária a juntada do documento original.

Ao final requer o provimento do recurso para determinar a nulidade do título executivo monitório por sua natureza ilíquida e incerta.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende ser necessária a juntada do documento original.

Malgrado seu argumento é certo que nos termos do art. 425, VI do CPC, as reproduções digitalizadas tem o mesmo valor que os originais, portanto, não há falar em necessidade de juntada do documento original.

Ademais, o STJ já decidiu que “
Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC/2015 e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se que
a simples cópia é documento hábil para lastrear o procedimento monitório
, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de existência do direito.” (STJ - REsp: 2027862 DF 2022/0296313-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

A parte recorrente defende ainda que o título é ilíquido, uma vez que “ao apresentar a planilha com débitos a partir de 2016, não forneceu informações suficientes para aferir a totalidade dos valores cobrados, negligenciando a necessidade de esclarecer a origem dos créditos desde os contratos firmados em 2011. A planilha falha em identificar com precisão os componentes do débito, e a descrição genérica dos valores e encargos sem a devida comprovação dos antecedentes financeiros compromete o caráter líquido da obrigação.”

O argumento não prospera.

Isso é assim, porque no caso dos autos, é possível verificar a evolução do crédito, mormente porque decorre de saldo consolidado em 16-05-2016 (Id.
26854287 dos autos de origem).

Nesse contexto, não há falar em iliquidez do título.

Como senão bastasse a parte recorrente sequer interpôs apelação contra a sentença de procedência da ação monitória.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025